Tribunal: TJSP
Processo: 0004653-61.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004653-61.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FERNANDO TENORIO MARQUES DA SILVA e FELIPE PEREIRA DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004653-61.2015.8.26.0635 -Voto no
2
voto número 45.748
Apelação no 0004653-61.2015.8.26.0635
(Processo n° 4653/2015 - 26a V. Crim. - São Paulo)
Apelantes: FERNANDO TENORIO MARQUES DA SILVA
FELIPE PEREIRA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 169/171), acrescenta-
se que foram condenados Fernando Tenório Marques da Silva,
Felipe Pereira dos Santos e Leonardo Almeida Santos a
cumprir, cada qual, as penas de três (03) anos de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal,
fixado o regime inicial aberto, substituídas as penas privativas
de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Condenados,
ainda, ao pagamento das custas processuais, no termos da
Lei.
Fernando Tenório Marques da Silva e Felipe Pereira
dos Santos apelaram, por intermédio da Defesa constituída de
ambos, à fl. 178, que apresentou as razões do inconformismo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004653-61.2015.8.26.0635 -Voto no
3
às fls. 199/202, buscando a reforma da r. decisão de primeiro
grau, para que eles sejam absolvidos, por insuficiência
probatória.
O recurso fora contrariado, às fls. 206/207; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 209/213, opinou pelo seu
improvimento.
O corréu Leonardo Almeida Santos teve julgada extinta
sua punibilidade, em razão se seu falecimento (cf. fls. 188/189).
É o relatório.
2- A apelação não comporta provimento.
O MM. Juiz de Direito a quo deu adequada solução à lide,
analisando, com propriedade, as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo
constante do artigo 252 do Regimento Interno deste tribunal, de
rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que Fernando Tenório Marques da Silva e Felipe
Pereira dos Santos, agindo em conjunto e com identidade de
propósitos com Leonardo Almeida Santos (falecido), portaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004653-61.2015.8.26.0635 -Voto no
4
um revólver, calibre 38, marca “Rossi”, com a numeração
raspada ou suprimida, municiado com quatro (04) cartuchos
intactos e um (01) picotado, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e
apreensão, às fls. 14/15, e laudo pericial, às fls. 131/134).
Fernando Tenório Marques da Silva e Felipe Pereira
dos Santos, na fase inquisitiva, disseram que iriam praticar um
roubo, quando foram abordados pelos policiais. Em juízo,
negaram os fatos.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e
amplo apoio nas outras provas angariadas aos autos.
Narraram que, após informação de um motorista de uma
lotação, abordaram os acusados e localizaram uma arma de
fogo com Leonardo, sendo que os réus admitiram intenção de
praticar roubos contra coletivos. E não há razão para se fazer
restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Não se
entrevê nenhum propósito de acusarem os recorrentes, de
modo leviano e injusto.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação dos apelantes pela infração
penal de porte ilegal de arma de fogo. O certo é que eles,
recorrentes, agindo em conjunto e com identidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004653-61.2015.8.26.0635 -Voto no
5
propósitos, portaram ilegalmente um revólver, calibre 38,
marca “Rossi”, apto a efetuar disparos e com numeração de
série obliterada, infringindo preceito legal. Portanto, as
condenações eram medidas que se impunham. Ademais, bem
salientou o Ilustre Representante da Procuradoria Geral de Justiça,
às fls. 212/213: “Por fim a argumentação de que o crime de porte de
arma de fogo foi reconhecido por apenas um dos réus, devendo ser
ele o único responsabilizado pelo crime, pois não caberia a
coautoria neste tipo de crime, não convence. O delito em questão
pode perfeitamente ocorrer em coautoria delitiva, mesmo que arma
esteja na posse de apenas um dos criminosos, desde que os
demais tenha conhecimento sobre isso e aderido à conduta
criminosa do portador de arma, o que justamente ocorreu no
presente caso. Retira-se da jurisprudência: Porte ilegal de arma de
uso permitido, com a numeração suprimida Suposta ausência de
correlação entre a denúncia e a sentença Diferenciação entre o
porte e o transporte de armas que não carece de complementação
por normas administrativas Pleitos de absolvição por insuficiência
probatória, desclassificação da imputação para o artigo 14 da Lei
10.826/03, bem como absolvição de JOÃO por atipicidade da
conduta, já que era ROGÉRIO quem portava a arma

Materialidade e autoria devidamente comprovadas Testemunhas
de acusação que descrevem o episódio de modo coerente e
harmônico, o fazendo com riqueza de detalhes Porte de arma
“compartilhando”
Possibilidade prática do crime em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004653-61.2015.8.26.0635 -Voto no
6
coautoria ou mediante participação, nos termos do artigo 29
do
Código
Penal

Apelos
desprovidos
(TJSP,
0100463-43.2013.8.26.0050, Relator(a): Otavio Rocha, 7a Câmara
de Direito Criminal, 28/02/2018
grifei) [...] Mérito. Autoria e
materialidade
devidamente
comprovadas.
Réus
confessos
surpreendidos na posse da res furtiva. Prova dos autos imputam de
maneira estreme de dúvidas a responsabilidade criminal aos
acusados.
Qualificadora
do
furto
comprovada
pela
prova
testemunhal. Coautoria em delito de porte ilegal de arma. Porte
compartilhado.
Unidade
de
desígnios.
[...]
(TJSP,
0009417-38.2014.8.26.0114, Relator(a): Andrade Sampaio, 9a
Câmara de Direito Criminal, 22/03/2018 grifei)”.
As penas foram aplicadas com o devido critério e
motivação. Foram fixadas em seus mínimos legais, restando a
resposta penal justa e proporcional. A substituição das penas
reclusivas pela prestação de serviços mostrou-se adequada e
é, socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime
aberto, se necessário, eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004653-61.2015.8.26.0635 -Voto no
7